Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729128-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LOPES GUERRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Peticiona a parte requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual, e sua inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em realizar sustentação oral. Ocorre que o art. 937 do Código de Processo Civil - CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses que comportam sustentação oral na sessão de julgamento, dispondo no inciso VIII somente ser possível sustentação oral no agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo agravante, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC. Ante ao exposto, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar se persiste seu interesse na inclusão do processo pauta presencial de julgamento. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, ou caso pugne expressamente a parte pela manutenção do julgamento do recurso em sessão virtual já aprazada, mantenha-se o julgamento na forma já designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator